Tribunal: CARF
Processo: 15868.000299/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual se enquadram no conceito de lançamento por homologação, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador: 31 de dezembro do ano-calendário analisado.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O titular de serviços notariais e de registro pode deduzir da receita decorrente do exercícios da respectiva atividade as despesas escrituradas no livro caixa e comprovadas com remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, emolumentos pagos a terceiros e despesas necessárias à percepção de receita e à manutenção da fonte produtora.
DESPESAS COM APLICAÇÃO DE CAPITAL. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA.
As despesas com aplicação de capital não são dedutíveis do livro caixa dos titulares de serviços notariais e de registro, devendo ser observado, entretanto, o permissivo legal referente aos dispêndios com equipamento de informática, contido na MP no 460/09 e posterior Lei no 12.024/09.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000299/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.296 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
GERCI MARINELLI FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou seja,
ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual se enquadram no conceito de
lançamento por homologação, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a
partir da ocorrência do fato gerador: 31 de dezembro do ano-calendário
analisado.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O titular de serviços notariais e de registro pode deduzir da receita decorrente
do exercícios da respectiva atividade as despesas escrituradas no livro caixa e
comprovadas com remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, emolumentos pagos a terceiros e despesas necessárias à
percepção de receita e à manutenção da fonte produtora.
DESPESAS COM APLICAÇÃO DE CAPITAL. INSTALAÇÕES DE
INFORMÁTICA.
As despesas com aplicação de capital não são dedutíveis do livro caixa dos
titulares de serviços notariais e de registro, devendo ser observado, entretanto,
o permissivo legal referente aos dispêndios com equipamento de informática,
contido na MP no 460/09 e posterior Lei no 12.024/09.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000299/2010-50
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) restabelecer a despesa no ano de 2009 no valor total de R$ 6.849,00,
conforme Tabela 1 do voto; b) excluir a multa isolada no período de 2005 e 2006; e c) excluir do
cálculo da multa isolada no ano de 2009, os valores constantes na Tabela 1 do voto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 89/131,
anos-calendário 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, em virtude de: a) omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa física (planilha 1); b) dedução indevida de despesas de
livro caixa (planilha 3); e c) multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão.
Consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 85/86, que:
O contribuinte respondia no período fiscalizado pelo Cartório de Registro de
Imóveis fiscalizado.
O sujeito passivo omitiu rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas nos meses de janeiro de 2005 a dezembro de 2005 e fevereiro de
2006 a janeiro de 2007, demonstrados na "Planilha 1".
O sujeito passivo deduziu indevidamente nas declarações de ajuste anual dos
anos-calendário de 2005 a 2009 despesas de livro caixa, demonstrados:
a) Nas cinco planilhas que acompanharam o Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal, datado de 04/06/2010;
b) Nos cinco demonstrativos de despesas indedutíveis que foram escrituradas no livro
registro diário da receita e da despesa; e
c) Nas "Planilha 2" e "Planilha 3"; a "Planilha 2" demonstra as diferenças existentes
entre os valores das despesas escrituradas e os declarados nas declarações de
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

ajuste anual e a "Planilha 3" demonstra o valor total das despesas glosadas; e que,
em razão de o sujeito passivo ter declarado como rendimentos tributáveis valor a maior
correspondente a R$ 3.000,00 em relação ao mês de janeiro de 2006, este valor foi
diminuído do total das despesas a serem glosadas, conforme "Planilha 3". (grifo nosso)
O sujeito passivo não recolheu o imposto de renda da pessoa física devido a título
de carnê-leão correspondente a diversos meses compreendidos no período objeto da fiscalização,
razão pela qual será aplicada a multa isolada, na forma da legislação vigente.
Em impugnação apresentada às fls. 140/164, o contribuinte questiona o
lançamento, afirmando ter ocorrido decadência parcial do crédito lançado até julho/2005, que
houve erro no somatório dos rendimentos recebidos, sendo incabível a multa de ofício por
ausência de dolo ou culpa, que foram indevidamente glosadas despesas de custeio necessárias à
percepção de receita (aquisição de armários, material de informática, mesas e cadeiras,
arrendamento mercantil de máquina xerox, reforma do prédio e mão de obra e remuneração paga
a prestadores de serviços), que ausente o enquadramento legal da multa por falta de recolhimento
de carnê-leão e que é incabível sua manutenção em conjunto com a multa de 75%.
A DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 04-35.713 de
fls. 1.838/1.850, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
Pela regra geral, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A exceção, de contagem desse prazo a partir da data de ocorrência do fato gerador
quando há pagamento antecipado de imposto, não se aplica à exigência de multa de
ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício rendimentos recebidos pelo
sujeito passivo, apurados pela autoridade fiscal, não oferecidos espontaneamente à
tributação pelo beneficiário.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que devidamente
comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.

Cientificado do Acórdão em 26/6/2014 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 1.856), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/7/2014, fls. 1.858/1.891, que contém, em
síntese:
Em preliminar, alega nulidade da decisão de primeira instância, pois deixou de
apreciar a preliminar de decadência invocada na impugnação e a preliminar de nulidade formal
do auto de infração quanto à exigência de multa isolada. Na impugnação houve pedido de
reconhecimento da decadência não só das multas isoladas, mas também dos créditos tributários
do período de janeiro a julho de 2005, nos termos do CTN, art. 150, § 4o. Quanto à multa isolada,
consta dos autos o enquadramento legal da multa de 75%, mas não consta o enquadramento legal
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

da multa isolada de 50% (vício formal). Entende ser nula a decisão por preterição do direito de
defesa.
Entende que a decisão recorrida deve ser reformada para o reconhecimento da
decadência do crédito tributário até a competência julho/2005. Disserta sobre fato gerador do
imposto de renda a ser recolhido no carnê-leão, entendendo ser mensal.
Alega ser incabível a multa de ofício de 75% sobre a omissão de rendimentos
recebidos (item 1), pois ocorreu apenas erro justificável de somatória que gerou pequena
omissão de rendimentos, não havendo dolo, culpa ou má-fé.
Quanto às deduções consideradas indevidas no auto de infração, entende que
devem ser consideradas as despesas glosadas listadas no recurso com aquisição de estantes,
armários, mesas, gaveteiro, equipamentos de informática (monitor, impressora, mouse, teclado),
aparelhos telefônicos, arrendamento mercantil de máquina xerox, serviços de gesso na reforma
de prédio locado, serviços de mão de obra elétrico, telefônico, rede de computadores e rede de
alarme, locação de máquinas e prestação de serviços de informática. Cita entendimento do antigo
Conselho de Contribuintes sobre despesas com contratos de prestação de serviços de
processamento de dados. Afirma que são dedutíveis, além dos emolumentos pagos a terceiros, a
remuneração paga a terceiros, com vínculo empregatício, encargos trabalhistas e previdenciários.
Requer o restabelecimento das despesas glosadas constantes do anexo 3 do auto de infração. Cita
decisões do antigo Conselho de Contribuintes no sentido de serem dedutíveis as despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Alega ser indevida a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão
incidente sobre a mesma base de cálculo sobre a qual incidiu multa de ofício de 75%.
Requer em preliminar que seja anulada a decisão de primeira instância e
reconhecida a decadência até julho/2005. No mérito, que sejam restabelecidas as glosas
efetivadas e apontadas no recurso e afastada a multa isolada de 50% por falta de recolhimento de
carnê-leão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, verifica-se que o contribuinte
questiona a glosa de algumas despesas que entende serem dedutíveis. Para as demais despesas
glosadas, não apresenta contestação.

PRELIMINAR
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Alega a recorrente que a decisão recorrida é nula por não enfrentar os argumentos
apresentados na impugnação sobre a decadência de parte do crédito lançado (impugnou todo o
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

crédito lançado e não somente a multa isolada) e nulidade formal por falta de enquadramento
legal da multa isolada de 50%.
Quanto ao enquadramento legal da multa isolada, não assiste razão ao recorrente,
pois ele é explicitamente citado à fl. 105 do auto de infração.
De qualquer forma, esclarece-se que não há decretação de nulidade do
lançamento ou decisão de primeira instância sem prejuízo à parte. Em que pese o discurso
de existência de vício, o recorrente demonstra entender qual é o dispositivo legal da multa
isolada, tanto é que contesta sua aplicação simultânea com a multa de ofício de 75%.
Quanto à decadência, de fato, no acórdão recorrido apreciou-se a matéria somente
quanto à multa isolada.
Sob esse aspecto, reconhece-se a nulidade arguida, contudo, deixo de declará-la,
pois, conforme se verá a seguir, no tópico sobre decadência, não há como ser acolhida a
pretensão do recorrente. A DRJ não poderia decidir de forma diferente, pois sua atividade
administrativa está vinculada à lei e ao entendimento administrativo, sendo que a declaração da
nulidade somente serviria para postergar o julgamento.
Isso porque no caso dos rendimentos submetidos à tributação no ajuste anual,
é pacífico o entendimento administrativo e judicial de que a data de ocorrência do fato gerador
corresponde ao dia 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Inclusive, até mesmo no caso de omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, o fato gerador ocorre em 31 de dezembro
do ano-calendário (Súmula CARF no 38), o que reforça o entendimento de que o fato gerador
do IRPF ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No caso, a causa está madura a justificar imediato julgamento do mérito,
conforme Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, artigos 15 e 1.013, § 3°, III, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR.
Para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a Lei 9.250/95, art. 7o, dispõe que:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
O fato gerador do imposto de renda (artigos 44 e 114 do CTN) é complexivo, uma
vez que compreende um conjunto de fatos materiais sucessivos com projeção temporal, que se
perfectibiliza ao final do ano-base, quando se verifica o último evento integrante da hipótese de
incidência do tributo.
Ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital
são recebidos (por meio de retenção na fonte ou recolhimento de carnê leão), o fato gerador só se
aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, art.
2°).
Tais dispositivos legais conferem ao imposto sobre a renda os contornos de um
lançamento por homologação, aplicando-se então, para se apurar a decadência, o comando do
CTN, art. 150, § 4o:
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra de decadência somente seria deslocada para o disposto no CTN, art. 173,
I, se comprovada ausência de pagamento antecipado, fraude, dolo ou simulação.
No presente caso, o fato gerador mais remoto ocorreu em 31/12/2005, começando
nesta data a fluir o prazo decadencial de cinco anos, aplicando-se a regra contida no CTN, art.
150, § 4o, mais benéfica. Assim, a fiscalização teria até 31/12/2010 para efetuar o lançamento.
Como a ciência do sujeito passivo ocorreu em agosto/2010, não há que se falar em decadência.

MÉRITO
MULTA. RESPONSABILIDADE.
Alega o recorrente que houve erro de soma nos rendimentos recebidos, mas que
não houve má-fé, objetivando a exclusão da multa lançada. Tal argumento não tem como ser
acolhido, conforme dispõe o CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à multa de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
Portanto, correta a multa aplicada, não cabendo ao agente administrativo, cuja
atividade é vinculada, deixar de aplicar a lei.
DESPESAS GLOSADAS.
Sobre a dedução de despesas de livro-caixa, a Lei 7.713/1988 determina:
Art. 11 Os titulares dos serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236 da
Constituição da República, desde que mantenham escrituração das receitas e das
despesas, poderão deduzir dos emolumentos recebidos, para efeito da incidência do
imposto:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, inclusive
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio necessárias à manutenção dos serviços notariais e de
registro.
A Lei 8.134/90 dispõe que:
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.”
E ainda, a Lei no 9.250/95 determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
[...]
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da Lei
no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.

No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, à época
vigente, dispõe:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; (grifo nosso)
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (grifo nosso)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (grifo nosso)
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.

Assim, para que uma despesa possa ser considerada como de custeio e, portanto,
dedutível, devem ser atendidos, cumulativamente:
 deve estar relacionada com a atividade exercida;
 deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário
correspondente ao exercício da declaração;
 deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
produtora (inevitável e indispensável);
 deve estar escriturada em Livro Caixa e comprovada com documentação
idônea.
Vê-se que a lei objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do
tributo devido e, em consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
Para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, devem ser
observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência. Ou seja, para fins
de dedução, apenas as despesas indispensáveis e inevitáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa física e comprovados os
desembolsos, com documentação hábil e idônea, que permita identificar o adquirente ou o
beneficiário, o valor, a data da operação e contenha a discriminação das mercadorias ou dos
serviços prestados para que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à
manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
De acordo com o Parecer CST no 32, de 13 de agosto de 1981, “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.”
Quanto ao conceito de despesas de custeio, vale transcrever o entendimento da
RFB sobre o tema, explanado nos seguintes trechos da SC Cosit no 210/2018:
16. Observe-se que a Solução de Consulta Interna (SCI) no 6 de 18 de maio de 2015,
analisou o conceito de despesas de custeio, concluindo pela similaridade entre as
despesas de custeio de pessoa física não assalariada e as despesas operacionais da
pessoa jurídica, conforme se pode verificar abaixo:
16. Neste ponto, calha comentar que, ao analisar a dedutibilidade de despesas de
custeio inerentes aos rendimentos do trabalho não-assalariado, a Cosit, em ao
menos duas oportunidades, embasou-se na “semelhança do que ocorre com as
empresas”, pois o art. 299 do RIR/1999 (art. 191 do RIR/1980) estabelece que
“são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora”.
[...]
16.3. Essa linha de interpretação conforma-se com o princípio que vem
norteando a elaboração da legislação do imposto sobre a renda, de harmonização
da tributação das pessoas físicas com a das pessoas jurídicas, consoante se
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

verifica na exposição de motivos da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e
na da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
16.4. Disso deflui que, para avaliar a possibilidade de dedução dos dispêndios
vinculados aos rendimentos do trabalho não assalariado, em consonância com a
orientação da Cosit, é lícito apoiar-se nos precedentes relativos ao imposto sobre
a renda das pessoas jurídicas.
16.4.1. Reforça essa ilação, no caso de serviços notariais e de registro, o
pronunciamento da Administração no Parecer CST no 2.391, de 15 de agosto de
1979 (que deu origem ao Ato Declaratório Normativo CST no 13, de 1978,
publicado no Diário Oficial da União - DOU de 25.08.1978), segundo o qual os
serviços prestados pelos cartórios, de foro ou extrajudiciais, configuram-se como
serviços prestados pelo poder público, por meio de órgãos administrados
diretamente por ele, ou indiretamente por delegação de competência, e a
retribuição desses serviços tem natureza de receita operacional. A propósito, o
próprio art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, no seu caput, emprega o termo receita
(“decorrente do exercício da respectiva atividade”), referindo-se aos rendimentos
do trabalho não assalariado e aos dos titulares dos serviços notariais e de registro.
[...]
17. Consta no art. 299 do RIR/1999, o conceito de despesas operacionais da pessoa
jurídica, como sendo aquelas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, desde que não computadas nos custos. Os §§ 1o e 2o dispõem
que as despesas necessárias são aquelas pagas ou incorridas com o objetivo de realizar
as operações exigidas pela atividade da empresa, sendo admitidas apenas aquelas usuais
ou normais às atividades da empresa:
Decreto no 3.000, de 1999
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
18. O Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, esclarece que “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração
das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica
comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio,
se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito da usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”.
19. Saliente-se que ambas as exigências não são alternativas, e sim cumulativas, ou seja,
as despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem também ser
necessárias à manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
20. Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas sem as quais o
consulente não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a contento, como por
exemplo, as despesas com aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de
consumo.
Constata-se, por conseguinte, que o Fisco utiliza como base para a definição das
despesas de custeio no caso dos serviços notariais e de registro os parâmetros e conceitos
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

advindos da legislação do imposto de renda pessoa jurídica, conforme fundamentação supra
reproduzida atesta. A análise das deduções submetidas à glosa deve ser realizada, então,
levando-se em conta tais manifestações, bem como as demais normas de regência.
E ainda, deve-se identificar quando um gasto ou um dispêndio trata, realmente, de
despesa, para distinguí-la de aplicação de capital, tendo em vista que a primeira é dedutível e a
segunda não. Tal distinção está expressa no Parecer Normativo CST no 60, de 1978, DOU de
29/06/1978:
3.1 Na sistemática adotada pela legislação do Imposto sobre a Renda, considera-se
aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens necessários à manutenção da
fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e que não
sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização. Para exemplificar,
constituem aplicação de capital os valores despendidos na instalação de escritórios ou
consultórios, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, aparelhos,
instrumentos, utensílios, mobiliários, etc., indispensáveis ao exercício de cada atividade
profissional em particular. (grifo nosso)
3.1.1 Esses bens devem ser relacionados, destacadamente, na declaração de bens
devendo informar nas colunas próprias o preço de aquisição;
[...]
3.2 São despesas as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como: material de escritório, material de conservação e limpeza, materiais
e produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos,
consertos, recuperações, etc., e, portanto, integralmente dedutíveis quando realizadas no
ano-base considerado, obedecidos os demais requisitos legais e normativos.

Acrescente-se que, interpretando os dispositivos legais, quanto às despesas
dedutíveis, a RFB, no Manual de Perguntas e Respostas – IRPF, esclarece (Manual do exercício
de 2010 cujo conteúdo é idêntico ao dos anos anteriores):
Pergunta 395 — O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro
Caixa o valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício da
atividade profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro Caixa.
Deve-se, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de produtos de
qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos, conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e
que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização. Por
exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou consultório, na
aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários etc.
Tais bens devem ser informados na Declaração de Bens e Direitos da declaração de
rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-se apurar o ganho de
capital. (grifo nosso)
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, inciso III; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 75, inciso III;
Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978)
396 — Podem ser deduzidos os gastos com arrendamento mercantil e com depreciação
de bens?
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

Não. O art. 34 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, veda a dedução dessas
despesas.
398 — Qual é o tratamento tributário das despesas com benfeitorias, efetuadas pelo
profissional autônomo em imóvel locado?
As despesas com benfeitorias e melhoramentos efetuadas pelo locatário profissional
autônomo, que contratualmente fizerem parte como compensação pelo uso do imóvel
locado, são dedutíveis no mês de seu dispêndio, como valor locativo, desde que tais
gastos estejam comprovados com documentação hábil e idônea e escriturados em livro
Caixa.
401 — São dedutíveis os pagamentos efetuados por profissional autônomo a terceiros?
Sim. O profissional autônomo pode deduzir no livro Caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também ser deduzidos os
pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterizem
despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, incisos I e III; Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 75, incisos
I e III; Parecer Normativo Cosit no 392, de 9 de outubro de 1970; Ato Declaratório
Normativo Cosit no 16, de 1979)

Feitas estas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
Ao contrário do estabelecido, o recorrente entende que poderia deduzir as
despesas com aquisição de estantes, armários, mesas, gaveteiro, equipamentos de informática
(monitor, impressora, mouse, teclado), aparelhos telefônicos, arrendamento mercantil de
máquina xerox, serviços de gesso na reforma de prédio locado, serviços de mão de obra elétrico,
telefônico, rede de computadores e rede de alarme, locação de máquinas e prestação de serviços
de informática.
Como se vê, não são dedutíveis os gastos com aquisição de bens de capital
(mobiliário adquirido), de produtos que não se caracterizam como bens de consumo (como os
aparelhos telefônicos) e, a princípio, com aquisição e instalação de equipamentos de informática,
que se caracterizam como investimento.
Também, por expressa previsão legal, não se admite a dedução de despesas com
arrendamento mercantil de equipamentos e quanto aos prestadores de serviços, somente é cabível
a dedução em relação aos profissionais com vínculo empregatício, o que não restou demonstrado
em relação aos serviços listados (mão de obra elétrico, telefônico, rede de computadores, rede de
alarme e prestação de serviços de informática).
Quanto aos investimentos com informatização, a Lei 12.024/2009 (MP 460, de
30/3/2009) dispõe que:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação
dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no6.015, de 31 de dezembro de 1973,
em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com informatização,
que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento de software e a
instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser deduzidos da base
de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em poder
dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da alienação deverá
integrar o rendimento bruto da atividade.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Desta forma, para os investimentos realizados a partir de abril/2009 até o
exercício 2014, é admitida a dedução.
Quanto aos serviços de informática, constata-se que os recibos da empresa
Agostinho & Agostinho – Comércio de Produtos de Informática e Serviços (ex. recibo de fl.
1.801) apresentados em valores fixos mensais, não especificam qual o tipo de serviço
prestado/máquina locada, de modo que, em face do documento apresentado não se pode aferir se
a despesa seria essencial e necessária à percepção do rendimento e à manutenção da exploração
da atividade do contribuinte. O mesmo raciocínio se faz em relação à empresa PGP
Planejamento e Gestão de Processos Ltda.
No caso, devem ser admitidas as deduções com aquisição de equipamentos de
informática nos valores listados na Tabela 1.
Tabela 1 – Despesas com informatização dedutíveis – aquisição de hardware
competência valor
recibo fls.
abr/09 R$ 235,00
1.803
mai/09 R$ 260,00
1.806
jun/09 R$ 110,00
1.810
out/09 R$ 1.007,00
1.821
out/09 R$ 2.400,00
1.823
dez/09 R$ 850,00
1.831
dez/09 R$ 1.392,00
1.832
dez/09 R$ 595,00
1.833
total
R$ 6.849,00

Quanto às benfeitorias em imóvel locado, não restou comprovado que
contratualmente fazem parte como compensação pelo uso do imóvel locado.
Sendo assim, exceto quanto às despesas com hardware descritas na Tabela 1,
mantém-se a glosa das despesas feita pela fiscalização.
MULTA ISOLADA
Quanto à multa isolada (carnê-leão), os rendimentos recebidos por pessoa física
de outra pessoa física se sujeitam ao pagamento mensal do imposto mediante o carnê-leão,
conforme previsto na Lei 7.713/88, art. 8o.
Desta forma, sendo devido o imposto, deveria ter sido feito o recolhimento mensal
por meio do carnê-leão, e como não houve tal recolhimento, a fiscalização apurou a multa
isolada por falta de pagamento antecipado.
Contudo, relativamente aos fatos geradores até o ano-calendário 2006, é inviável a
imposição de multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o
imposto de renda lançado, dada a ausência de previsão legal de incidência simultânea das duas
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000299/2010-50

multas, calculadas sobre a mesma base de cálculo, o que configuraria dupla penalidade pela
mesma infração.
Somente com a edição da Medida Provisória 351/07, convertida na Lei 11.488/07,
que alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, passou-se a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; [...]
Neste sentido, a Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Sendo assim, indevida a multa isolada aplicada em razão da falta de pagamento do
carnê-leão no período de 2005 e 2006.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar,
afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para: a) restabelecer a despesa no ano de 2009 no valor total de R$ 6.849,00, conforme Tabela 1
do voto; b) excluir a multa isolada no período de 2005 e 2006; e c) excluir do cálculo da multa
isolada no ano de 2009, os valores constantes na Tabela 1 do voto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1905
DF CARF MF
Original